Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. TEMA 1085 DO STJ. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por M. J. L. R. em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 62831932), a recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira recorrente ao percentual de 40% dos seus rendimentos líquidos ou, subsidiariamente, que os descontos em conta corrente sejam cancelados.
2. Recurso próprio e tempestivo. Ante os documentos juntados (IDs 62831822, 62831823 e 62831825), defere-se o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 62831941).
3. Na origem, consta que a recorrente celebrou diversos contratos de empréstimo com o banco recorrido e, em virtude destes acordos, parte considerável da sua remuneração estava provisionada para pagamento das parcelas (IDs 62831825, 62831826 e 62831827).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. No Tema 1.085, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Ainda, a Resolução BACEN n. 4.790/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estabelece, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
6. Do exposto, depreende-se que a intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ter caráter excepcional, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Na espécie, constata-se que a recorrente contratou voluntariamente os serviços do banco recorrido, anuindo com a cláusula que possibilita os descontos em sua conta. Contudo, em que pese a previsão contratual, tem-se que o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser ponderado frente ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mostrando-se ilegal a retenção integral do salário do contratante, por se tratar de ação que compromete a sua subsistência digna e manutenção do mínimo existencial.
7. Deste modo, é necessária a reforma da sentença para que se reconheça a licitude do débito apenas até o percentual de 40% dos rendimentos líquidos da recorrente, a fim de dar guarida tanto à subsistência da consumidora quanto ao princípio da autonomia da vontade. Entendimento similar pode ser observado no Acórdão no 1864916, 07599922520238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para limitar os descontos efetuados em conta corrente pela instituição bancária recorrida ao percentual de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos da recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.